Tribunal: TJDFT
Processo: 0728138-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728138-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO ELITO DA SILVA AGRAVADO: MARIA DA GLORIA SILVA, WANDERLEY SILVA DECISÃO Intimado o agravante-réu para manifestar-se, em cinco dias, sobre a alegação dos agravados-autores, de perda do objeto no presente recurso (ids. 29471487 e 29582794), ele anuiu com a informação (id. 29920621). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora